Tribunal: TJES
Processo: 0000188-62.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000188-62.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DA SILVA ALMEIDA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000188-62.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DA SILVA ALMEIDA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI Nº 11.340/06). LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). NULIDADE PROCESSUAL (CERCEAMENTO DE DEFESA). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. Caso em Exame

1.Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Diego da Silva Almeida, condenado pela prática dos crimes de Lesão Corporal (art. 129, § 9º, CP) e Ameaça (art. 147, CP), na forma da Lei nº 11.340/2006, em concurso material (art. 69 do CP). A pena total fixada foi de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos. Os fatos ocorreram em 17 de setembro de 2023, quando o Apelante, companheiro da vítima Raquel dos Santos Evaristo, após visualizar mensagens no celular dela, passou a agredi-la (puxar o cabelo, tentar enforcar, morder a orelha e cotoveladas nos lábios) e ameaçá-la de morte, além de xingamentos. O Apelante requer, preliminarmente, a anulação do processo por violação ao contraditório e à ampla defesa, e, subsidiariamente, sua absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do processo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devido à designação da audiência de instrução e julgamento (AIJ) antes da apresentação da Resposta à Acusação pela Defensoria Pública, que foi citada poucos dias antes do ato; e (ii) saber se o conjunto probatório é insuficiente para manter a condenação pelos crimes de Lesão Corporal (art. 129, § 9º, CP) e Ameaça (art. 147, CP), notadamente pela ausência de exame pericial de lesões corporais, supostas contradições e alegação de legítima defesa recíproca.

III. Razões de Decidir

3. Rejeição da Preliminar de Nulidade: A alegação de nulidade por cerceamento de defesa é rejeitada em observância ao princípio do

pas de nullité sans grief

(ausência de nulidade sem prejuízo). O réu foi citado, compareceu à audiência, a defesa foi exercida, e a Defesa Preliminar (Resposta à Acusação) foi apresentada oralmente, garantindo-se, na essência, o contraditório e a ampla defesa, sem comprovação de prejuízo concreto.

4. Comprovação da Materialidade e Autoria: A materialidade e a autoria dos crimes restaram amplamente comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, que narrou as agressões (puxar cabelos, tentativa de enforcamento, mordida na orelha e cotoveladas) e as ameaças de morte. Este relato foi corroborado pelo depoimento de testemunha (colega de trabalho) que ouviu a briga por telefone, viu as lesões aparentes na vítima no dia seguinte , e pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e viu vermelhidão no rosto da ofendida.

5. Valor Probatório da Palavra da Vítima: Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial e relevante valor probatório, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova.

6. Inadmissibilidade da Tese de Legítima Defesa Recíproca: A tese de agressões mútuas (legítima defesa recíproca) não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois a legítima defesa pressupõe agressão injusta e é incompatível com o instituto da compensação de culpas. O réu admitiu o confronto físico, mas sua negativa isolada não é suficiente para afastar a responsabilidade penal.

7. Dosimetria da Pena: A pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, foi mantida, pois o Juízo

a quo

já fixou a pena-base no mínimo legal (03 meses para lesão corporal e 01 mês para ameaça), não havendo reparo a ser feito.

8. Assistência Judiciária Gratuita: O pedido de concessão da Justiça Gratuita e isenção de custas é remetido ao Juízo da Execução Penal, competente para avaliar a real condição de hipossuficiência do condenado no momento adequado.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a r. sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000188-62.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DA SILVA ALMEIDA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, consta da inicial acusatória que:

[...]

Noticia o incluso Inquérito Policial que, no dia 17 de setembro de 2023, por volta das 01:00 h, à Rua Benjamim Constant, nº 26, ref. rua da pensão, bairro Centro, nesta Cidade e Comarca, o Denunciado, nas circunstâncias domésticas, além de ameaçar causar mal injusto e grave, ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima Raquel dos Santos Evaristo, companheira com quem conviveu por cerca de seis anos.

De acordo com os autos, no dia dos fatos, após o Denunciado visualizar algumas mensagens no aparelho telefônico da vítima, passou a ameaçá-la dizendo que a mataria, além de xingá-la de “vagabunda e piranha”. Ato contínuo, a pegou pelos cabelos e a sacudiu de um lado para o outro.

Ainda enfurecido, tentou enforcar a vítima, não conseguindo apenas porque ela estava segundo o filho do casal, de dois anos, no colo. Na sequência, por não ter conseguido enforcar a ofendida, aproximou ainda mais dela e mordeu sua orelha.

Durante as agressões, a vítima conseguiu desvencilhar momentaneamente do agressor e acionar ajuda, momento em que, ao perceber, o Denunciado desferiu duas cotoveladas em seus lábios, causando-lhe lesão aparentes.

Consta nos autos que, embora a vítima tenha recusado a realizar o exame de lesões corporais (id. 51885535), a testemunha Juliana Almeida Santana (responsável por acionar a Polícia Militar), informou que viu lesões aparentes na vítima no dia posterior aos fatos.

A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o Denunciado em relação ao crime de ameaça (declaração de fls. 06-08, do id. 31200283).

Verifica-se que há substrato fático-probatório mínimo para a deflagração da ação penal, por meio do BU nº 52337960, oitiva das testemunhas (fls. 04-05, do id. 31200283 e id. 51885535), bem como os demais elementos informativos presentes no Inquérito Policial.[...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por DIEGO DA SILVA ALMEIDA, visando reformar a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, em concurso material (art. 69 do CP) à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

O apelante no id. 16137653, por sua defesa técnica, pugna pela: a) anulação da sentença e o processo desde a citação; subsidiariamente, absolver o Recorrente em razão de insuficiência probatória, na forma do art. 386, VII do CPP. b) Em qualquer caso de condenação, que seja fixada a pena base no mínimo legal pelo motivos expostos, bem como e mantida negativa de valoração, seja considerado patamar de aumento mínimo. c) A concessão ao Recorrente da isenção do pagamento de custas e despesas processuais, por ser pobre na acepção jurídica.

Pois bem.

I. Da Preliminar de Nulidade do Processo

O Apelante argui a nulidade do processo desde a citação, sustentando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que o Juízo de origem designou a audiência de instrução e julgamento (AIJ) em 18/03/2025 sem oportunizar prazo hábil para a apresentação da Resposta à Acusação (Defesa Preliminar), uma vez que o réu foi citado apenas em 12/03/2025.

Menciona que a apresentação da Resposta à Acusação de forma oral por advogado dativo não supre a nulidade, por ser peça obrigatória para arguir preliminares e arrolar testemunhas.

1. Rejeição da Preclusão Consumativa

Inicialmente, afasto a prefacial de preclusão consumativa suscitada pelo Ministério Público, a qual se baseia na não alegação da nulidade em sede de Alegações Finais.

O direito de o réu arguir nulidade não se extingue com as Alegações Finais, sendo perfeitamente possível sua invocação na Apelação, como no caso dos autos.

No entanto, o exame da nulidade deve ser feito sob a ótica da instrumentalidade das formas.

2. Análise da Alegada Nulidade

O Código de Processo Penal, em seu art. 399, autoriza o juiz a designar o dia e hora para a audiência logo após o recebimento da denúncia, independentemente da prévia apresentação da Resposta à Acusação.

A defesa alega que foi prejudicada, pois o prazo entre a citação (12/03/2025) e a audiência (18/03/2025) não permitiu a apresentação da defesa preliminar.

Contudo, a própria defesa técnica (Defensoria Pública) solicitou a suspensão da AIJ para apresentar a resposta à acusação e arrolar provas, mas o pedido foi ignorado.

Não obstante a irregularidade apontada — a de não ter sido dado o prazo legal de 10 dias para a Defensoria Pública apresentar a Resposta à Acusação, nos termos do art. 396-A, § 2º, do CPP — o reconhecimento de qualquer nulidade processual no âmbito penal exige a comprovação de efetivo prejuízo para a parte, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, o réu foi citado, compareceu à audiência e a Resposta à Acusação foi apresentada de forma oral por advogado dativo.

Ademais, a instrução processual foi realizada, a defesa pôde atuar na produção de provas (o Ministério Público citou que a defesa arrolou testemunhas) e teve acesso aos autos para apresentar Alegações Finais (embora em prazo comum, o que foi igualmente objeto de alegação de violação de prerrogativa).

O cerne da defesa, tanto na origem quanto neste recurso, reside na ausência de provas e na tese de legítima defesa recíproca, teses que foram amplamente discutidas.

Portanto, a despeito da inobservância do rito quanto ao prazo para a defesa preliminar, não houve demonstração de prejuízo concreto que maculasse o direito à ampla defesa do Apelante a ponto de anular todo o processo.

Rejeito a preliminar de nulidade.

II. Do Mérito Recursal

A defesa requer, subsidiariamente, a absolvição do Apelante por insuficiência de provas, alegando que não restou comprovada com certeza a materialidade dos delitos, que há contradições no depoimento da vítima e que a única testemunha não presenciou os fatos, tratando-se de testemunho indireto.

Sustenta, ainda, que o Apelante admitiu uma discussão, mas negou as ameaças e agressões, afirmando ter havido agressões mútuas, o que sinalizaria legítima defesa recíproca ou ausência de dolo.

1. Da Materialidade e Autoria dos Delitos

A autoria e a materialidade dos crimes de Lesão Corporal (Art. 129, § 9º, do CP) e Ameaça (Art. 147, do CP) restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido aos autos, com destaque para a palavra da vítima, a prova testemunhal e o interrogatório do réu.

a) Lesão Corporal e Ameaça

A vítima, Raquel dos Santos Evaristo, narrou com clareza os fatos em juízo, confirmando o teor da denúncia:

Motivo: O acusado pegou seu celular, viu mensagens com um amigo, e a briga começou.

Agressões e Ameaças: Ele a ameaçou de morte, xingou-a de "vagabunda e piranha", pegou-a pelos cabelos, sacudiu, tentou enforcá-la enquanto ela estava com o filho de 2 anos no colo, mordeu sua orelha e desferiu duas cotoveladas em seus lábios, causando lesões aparentes.

Lesões Aparente: A vítima afirmou ter ficado com o rosto e a orelha "vermelhos e marcados".

Representação: A vítima manifestou interesse em representar criminalmente pelo crime de ameaça.

b) Depoimentos Corroboradores

O relato da vítima foi corroborado por outros elementos de prova:

Testemunha Juliana Almeida Chaves Santana: Colega de trabalho da vítima. Afirmou que a vítima a ligou no dia do ocorrido, e que ouviu toda a briga pelo celular. Posteriormente, ao encontrar a vítima, viu "marcas na boca, se não me engano, e uma no braço", confirmando que eram "referentes ao ocorrido entre os dois". Também reconheceu a voz do Apelante brigando pela ligação. A alegação da defesa de que se trata de "testemunho indireto e insuficiente" é refutada pelo fato de a testemunha ter ouvido a briga e visto as lesões.

Policial Militar (CB/PM Marciel): Afirmou ter atendido a ocorrência e visto a vítima com um "vermelho no rosto, uma vermelhidão". O policial reiterou o histórico do Boletim Unificado de que a vítima relatou ter sido agredida e que foi possível observar lesões aparentes.

Interrogatório do Réu: O próprio acusado, Diego da Silva Almeida, ao ser interrogado em juízo, admitiu parcialmente os fatos, reconhecendo que houve uma discussão e uma "briga entre eu e ela", mas negou ter proferido a ameaça de morte.

A ausência de exame pericial de lesões corporais, por si só, não impede a comprovação do crime de lesão corporal, especialmente em casos de violência doméstica, onde a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) admite outros meios de prova.

A materialidade e a autoria restaram demonstradas por meio dos depoimentos coerentes da vítima, da testemunha e do policial, além da admissão parcial do réu.

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, a palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial e relevante valor probatório, pois tais delitos, via de regra, ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas.

2. Da Tese da Legítima Defesa Recíproca

A defesa sustentou que houve agressões mútuas (legítima defesa recíproca) ou, ao menos, ausência de dolo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) são uníssonos no sentido de que a legítima defesa recíproca é juridicamente insustentável no Direito Penal.

O instituto da legítima defesa (art. 25 do Código Penal) exige que o agente atue para repelir uma agressão injusta.

Em um contexto de agressões recíprocas, ou um age em legítima defesa e o outro injustamente, ou ambos cometem condutas ilícitas. A tese de agressão mútua sem prova de que o Apelante estava apenas repelindo uma agressão injusta não tem o condão de afastar a ilicitude de sua conduta.

Ademais, a tese de que a vítima também agrediu o réu, alegada pela defesa, restou isolada nos autos e foi rebatida pelo conjunto probatório que confirmou o relato da ofendida.

Portanto, as provas são robustas e suficientes para manter o decreto condenatório.

III. Da Dosimetria da Pena

Por fim, a defesa requer que, em caso de manutenção da condenação, a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ao analisar a r. sentença, verifica-se que o magistrado de primeiro grau já fixou a pena-base no mínimo legal para ambos os delitos, após analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:

Crime de Lesão Corporal (Art. 129, § 9º, CP): Pena-base fixada em 03 (três) meses de detenção.

Crime de Ameaça (Art. 147, CP): Pena-base fixada em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda e terceira fases da dosimetria, as penas foram mantidas.

Em razão do concurso material (art. 69 do CP), as penas foram somadas, totalizando 04 (quatro) meses de detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena foi o aberto, com aplicação da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos, mediante condições.

Dessa forma, o pleito defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal já foi atendido na origem, e a dosimetria não merece qualquer reparo.

IV. Do Pedido de Concessão da Assistência Judiciária Gratuita

A Defesa pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, incluindo a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, por alegada hipossuficiência econômica.

Contudo, conforme entendimento pacificado desta Corte de Justiça, a análise da hipossuficiência do condenado, bem como a possibilidade de suspensão da exigibilidade ou isenção das custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Este é o momento processual adequado para se verificar a real e atual condição econômica do apenado, que pode ter se modificado desde a condenação, e para se fiscalizar o prazo legal de suspensão.

Desta forma, o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser remetido à análise do Juízo da Execução, após o trânsito em julgado.

V. Conclusão

Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de CONHECER do recurso de Apelação Criminal, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
que condenou Diego da Silva Almeida à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de Lesão Corporal (art. 129, § 9º, CP) e Ameaça (art. 147, CP), em concurso material (art. 69, CP), na forma da Lei nº 11.340/2006.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.